Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Compulsando os autos na origem, verifica-se que o agravante-devedor apresentou a petição de id 69603769 pretendendo remir a dívida, inclusive depositando a suposta quantia devida. Diante da potencial perda superveniente do interesse recursal, esclareça o agravante se subsiste o interesse no prosseguimento do recurso, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator